Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DÍVIDA BANCÁRIA. NÃO RECONHECIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. As exigências de pagamento de dívida bancária desprovida materialidade legítima e de contratação não conhecida, não são aptas a imputar mora e incluir o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, constituindo violação ao princípio da boa-fé objetiva, implicando em obrigação abusiva.
3. A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito configura o dano moral presumido (in re ipsa). Não necessita de provas, bastando apenas a comprovação da inscrição indevida.
4. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
5. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado.
6. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado.
7. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Unânime.